Tribunal: STF
Processo: ARE 1410079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Teresinha de Lourdes Jacinto Fleury cujo objeto é decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para negar a pensão por morte pleiteada pela autora.



    A Embargante alega que, “se a pensão por morte pleiteada decorre da aposentadoria de seu esposo falecido; e o direito a aposentadoria já reunia os requisitos necessários antes mesmo da entrada em vigor da norma declarada inconstitucional — por uma questão de direito adquirido —, a lei a ser aplicada a concessão de pensão neste caso é a Lei Estadual nº 10.150/86, por força até mesmo da norma declarada inconstitucional (Art. 17 da Lei 15.150/05)”.



    Os embargos de declaração não merecem prosperar, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    Na decisão embargada restou claro que a pensão por morte requerida ainda não havia sido concedida quando da publicação da ADI 4.639/GO (26.03.2015)



    Ademais, importa destacar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as regras aplicáveis à concessão de pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator